Tribunal: STJ
Processo: 5002000-46.2022.8.24.0009
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2739181 - SC (2024/0336462-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PAULO CESAR SILVA GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, negou
provimento ao agravo interno em decorrência da incidência da Súmula n. 315
/STJ, bem como da ausência de cotejo analítico.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição
Federal.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/06/2025
10/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Documento eletrônico VDA48130838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/06/2025 13:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 3bfc1069-e0b7-408f-ad66-36c027ef0871

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA48130838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/06/2025 13:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 3bfc1069-e0b7-408f-ad66-36c027ef0871

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2739181 - SC (2024/0336462-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PAULO CESAR SILVA GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, negou
provimento ao agravo interno em decorrência da incidência da Súmula n. 315
/STJ, bem como da ausência de cotejo analítico.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição
Federal.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR SILVA
GARCIA contra acórdão da Corte Especial que manteve decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 684):

Documento eletrônico VDA47266110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: ce88db4a-07ed-4ef3-a444-0609392c2eb4

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não
foi realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de
se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 182/STJ. Talsituação impede, por
si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na
hipótese de não tersido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
3. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas
tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim
de
uniformizar
a
interpretação
do
direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo regimental improvido.

A parte embargante alega que:
O acórdão embargado deixou de enfrentar tese
expressamente deduzida nas razões recursais, a saber, a
necessidade de fundamentação adequada da decisão
colegiada quanto à aplicação dos óbices sumulares 182 e
315 do STJ, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
A ausência de enfrentamento claro e expresso sobre a
possibilidade de exame do mérito dos recursos especiais
mesmo diante de óbices meramente formais, notadamente
quando há alegação de ofensa a preceitos constitucionais
fundamentais. E, a ausência de análise específica dos
fundamentos de admissibilidade apontados no recurso
especial, especialmente quanto à demonstração da
divergência jurisprudencial apresentada com a transcrição
dos acórdãos paradigmas. (fl. 702)
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios e o
prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Impugnação apresentada às fls. 706-716.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA47266110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: ce88db4a-07ed-4ef3-a444-0609392c2eb4

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
negou provimento ao agravo interno em decorrência da incidência da Súmula n. 315/STJ,
bem como da ausência de cotejo analítico, conforme o excerto abaixo transcrito (fls. 690-
695 ):

A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
Nesse contexto, cabe aos embargantes a comprovação do
dissídio nos moldes estabelecidos no art. 266, § 4o, c/c o
art. 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ:
[...]
Verifica-se, ainda, que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n.
315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
Nesse sentido, cito:
[...]
Registre-se que não cabe, em embargos de divergência, a
análise de possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do
direito infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Cito os precedentes:

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMP
OSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
Documento eletrônico VDA47266110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: ce88db4a-07ed-4ef3-a444-0609392c2eb4

amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Ademais, como está consolidado na jurisprudência do STJ, não é possível
acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria
constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito
à competência judicante do excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, "a", da
Constituição Federal.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONARDISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar,
uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do
CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida
pelo Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso
Especial, não foram atacados adequadamente pelo recurso
de Agravo interposto, permanecendo incólumes em face da
impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não
combateu corretamente a utilização do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, não se mostrando suficiente a impugnação
genérica dos fundamentos nela adotados. Cumpre destacar
que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos
constitucionais em Embargos de Declaração (arts. 5° e 93
da CF), mesmo que para viabilizar interposição de Recurso
Extraordinário.
Documento eletrônico VDA47266110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: ce88db4a-07ed-4ef3-a444-0609392c2eb4

5. Os argumentos da parte embargante denotam mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.952.848/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
12/4/2022

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor
do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro
material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo
Civil - CPC.
2. No caso em tela, o recurso integrativo foi proposto
exclusivamente com a finalidade de prequestionar matéria
constitucional.
3. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
EREsp 1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
12/2/2020
21/2/2020
).
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.154/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
13/12/2021
16/12/2021

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47266110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: ce88db4a-07ed-4ef3-a444-0609392c2eb4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.739.181 / SC
Número Registro: 2024/0336462-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50018879220228240009 50020004620228240009
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR SILVA GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - DESOBEDIÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR SILVA GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
RAFAEL PUCCI MORAES - SC060719
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48117324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: f02be54f-4ed0-4cea-9573-7cc50284e8da

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/06/2025
10/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: f02be54f-4ed0-4cea-9573-7cc50284e8da